Tribunal: TJBA
Processo: 8095431-04.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8095431-04.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: IVA CARLOS OLIVEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MATHEUS NORA DE ANDRADE, JAMILE CARDOSO VIVAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. BIOMETRIA FACIAL. AUSÊNCIA DE VALIDAÇÃO DE GEOLOCALIZAÇÃO. LAUDO PERICIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. PROVIMENTO PARCIAL DE AMBOS OS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível e Recurso Adesivo contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação ordinária, para declarar a inexistência de débitos fundados em contratos de empréstimo consignado, condenando a instituição financeira à repetição do indébito na forma simples e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, determinando a suspensão dos descontos. 3 - O banco apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade do processo, por vício no laudo pericial e, no mérito, a regularidade da contratação e a ausência de danos morais, reputando excessivo o valor arbitrado. O autor apelante adesivo requer a majoração da indenização por danos morais e a repetição do indébito em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4 - As questões em discussão envolvem: (i) preliminar de nulidade do processo, por suposto vício no laudo pericial, e prefacial de inadmissibilidade do recurso adesivo; (ii) estabelecer se houve fraude na contratação dos empréstimos consignados mediante biometria facial; (iii) determinar se são devidos danos morais e em qual montante; e (iv) verificar se a repetição do indébito deve ocorrer na forma simples ou em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5 - Não prosperam as preliminares. O laudo pericial técnico é válido e conclusivo. O perito respondeu de forma clara e objetiva a todos os quesitos formulados, apresentando conclusão fundamentada tecnicamente acerca da invalidade dos contratos. O fundamento central reside na impossibilidade de localização e validação das coordenadas de geolocalização indicadas nos protocolos de assinatura eletrônica. A insatisfação da parte com o resultado da perícia não enseja a realização de nova prova. As razões do recurso adesivo observam o princípio da dialeticidade, nada impedindo seu conhecimento 6 - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fortuito interno, incluindo fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de suas operações, conforme Súmula 479 do STJ. 7 - Consoante o perito do juízo, os três contratos em questão não são válidos. 8 - A geolocalização constitui dado biométrico essencial para conferir autenticidade e segurança à contratação eletrônica mediante biometria facial. A ausência de validação deste elemento compromete a integridade de todo o sistema e permite a ocorrência de fraudes. 9 - Comprovado o defeito na prestação do serviço, configurada está a responsabilidade objetiva do banco pelos danos causados ao consumidor. 10 - O fato de o autor ter depositado em juízo o valor total recebido demonstra sua boa-fé e ausência de intenção de locupletar-se ilicitamente, reforçando a tese de que desconhecia a origem dos valores e a existência dos contratos. 11 - Os descontos indevidos no benefício previdenciário do autor em valor significativo, verba de natureza alimentar, privando o consumidor idoso e hipossuficiente de parte de seus recursos de subsistência, configura dano moral. 12 - O valor da indenização por danos morais deve ser reduzido de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00, montante adequado e proporcional que atende às funções punitiva e pedagógica da condenação, além de compensar o abalo sofrido sem gerar enriquecimento sem causa. 13 - A atualização monetária do valor da indenização por dano moral incide desde a data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ. Os juros de mora incidem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, em caso de responsabilidade civil extracontratual. 14 - A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 676.608, fixou entendimento no sentido de que a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. A modulação dos efeitos da tese determinou sua aplicação apenas aos débitos cobrados após 30/03/2021. 15 - No caso dos autos, os descontos iniciaram-se em julho de 2023, de modo que a repetição do indébito deve observar a forma dobrada, tendo em vista que a cobrança viola a boa-fé objetiva, tratando-se de contratos firmados mediante fraude, com ausência da devida cautela por parte da instituição financeira. 16 - Admite-se a compensação com o valor depositado em juízo pelo autor, caso ainda não expedido alvará em favor da parte ré.

IV. DISPOSITIVO

17 - Preliminares rejeitadas. Recursos parcialmente providos, para: (i) alterar o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com acréscimo de correção monetária pelo INPC a partir da data do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso; (ii) determinar a forma dobrada da repetição do indébito, devidamente corrida, admitindo-se a compensação com o valor depositado em juízo pelo autor, caso ainda não liberado em favor do banco réu. Mantém-se, no mais, a sentença recorrida.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 6º, VIII, 14, § 3º, II, e 42, parágrafo único; CPC, arts. 370, 373, § 1º, 480 e 931; CC, arts. 186, 876, 884 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362; STJ, EAREsp 676.608; STJ, REsp 2.220.333/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 07/10/2025; STJ, AgInt no AREsp 2.874.835/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 30/06/2025; TJ-SP, Apelação Cível 10015955120248260042, Rel. Des. Domingos de Siqueira Frascino, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV, j. 16/04/2025; TJ-ES, Apelação Cível 50093080220228080035, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível; TJ-BA, Apelação 80016654620228050189, Rel. Des. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, Primeira Câmara Cível, j. 11/06/2025; TJ-BA, Apelação 80003170220218050068, Rel. Des. Cassio Jose Barbosa Miranda, Quinta Câmara Cível, j. 27/08/2024; TJ-BA, Apelação 8000255-83.2021.8.05.0254, Rel. Desa. Carmem Lúcia S. Pinheiro, Quinta Câmara Cível, j. 13/05/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8095431-04.2023.8.05.0001, em que figuram como Apelante/Recorrido BANCO DAYCOVAL S/A e como Apelada/Recorrente Adesiva IVA CARLOS OLIVEIRA DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
REJEITAR AS PRELIMINARES E
DAR PROVIMEN
TO PARCIAL AO APELO E AO RECURSO ADESIVO,
nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça